Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-40.2022.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA LÓGICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA – Alegação de inépcia da inicial, pois o pedido não decorre da narrativa lógica dos fatos – Inocorrência – Da narrativa dos fatos é possível se depreender os pedidos – Ilegitimidade passiva – Município que é o titular do serviço concedido e tem o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA LÓGICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA – Alegação de inépcia da inicial, pois o pedido não decorre da narrativa lógica dos fatos – Inocorrência – Da narrativa dos fatos é possível se depreender os pedidos – Ilegitimidade passiva – Município que é o titular do serviço concedido e tem o dever de fiscalizar e conservar as vias públicas, inclusive obras da concessionária – Preliminares rejeitadas.

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM PEDRAS E BURACO DE OBRA EM PASSEIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – A autora ajuizou ação indenizatória contra o Município de Aguaí e a SABESP, alegando haver se acidentado, sofrendo queda quando caminhava durante a noite pela calçada, em razão da existência de pedras e um buraco, decorrentes de obras de tratamento de esgoto realizadas pela SABESP, sem qualquer sinalização, além de não haver iluminação adequada, ocasionando danos materiais e danos morais – A r. sentença apelada reconheceu a ocorrência do acidente, a culpa decorrente da sinalização falha, os danos materiais e morais e o nexo causal – Apelação exclusiva a municipalidade ré – Responsabilidade solidária da SABESP e do Município de Aguaí – Omissão no dever de fiscalização e de iluminação adequada da via – Conjunto fático-probatório que aponta a existência de culpa da ré para a eclosão do evento danoso, bem como a existência de nexo de causalidade entre a queda da autora e a conduta da ré – Responsabilidade civil da ré configurada – Danos materiais com despesas médicas comprovados – A integridade física é direito fundamental e direito da personalidade, cuja violação enseja o direito à compensação a título de indenização por danos morais "in re ipsa" – No tocante aos danos morais, o "quantum" indenizatório fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Alteração, de ofício, dos critérios de juros moratórios e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública – Atualização monetária e juros moratórios nos termos do Tema no 810 do C. STF e 905 do C. STJ, e a partir de 09.12.2021 nos termos da EC no 113/21 – Sentença alterada em parte – Recurso desprovido, com observação.